Tribunal: TJDFT
Processo: 0764958-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764958-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposto pela Ré SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais, proposta por TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ julgou parcialmente procedentes os pedidos autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida à autora e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) DETERMINAR que a requerida autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico e material indicado na solicitação médica de ID 144738588, em clínica com ou sem convênio com o plano de saúde, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de ID Num. 145143239; e b) CONDENAR a ré no pagamento à autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o e § 6o, e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. [grifos nossos] A parte Ré é opôs embargos de declaração (ID 74125871), que foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 47125877). A Ré apela (ID 47125880), requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega em suas razões recursais que: (i) foi confirmada a tutela de urgência pelo Juízo de origem; (ii) o agravo de instrumento n. 0743238-90.2022.8.07.0000 foi julgado procedente; (iii) não há risco a ser suportado pela Apelada, em caso de suspensão dos efeitos da sentença; (iv) O CDC deve ser aplicado de forma subsidiária; (v) há risco de perecimento de direito em razão da situação financeira vivenciada pela Agravante; (vi) não subsiste o direito da Apelada em obter a realização do procedimento cirúrgico; (vii) inexiste o dever de indenizar; (viii) com base no princípio da eventualidade, caso não seja reformada a sentença de mérito, os danos morais devem ser reduzidos. Ao final, pede: Isto posto, requer a Vossas Excelências que seja o presente recurso RECEBIDO e TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a r. sentença proferida, pelos motivos acima indicados. Pede ainda que, na remota hipótese de desprovimento do pedido de reforma com relação à indenização por danos morais, que esse E. Tribunal reduza a quantia fixada pelo juízo a quo com observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. [grifos nossos] O preparo foi recolhido (ID 74125880). A Apelada apresentou contrarrazões (ID 47125885), pugnando pelo não provimento do recurso. O requerimento de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido no ID 47979340 e pelo comportamento da Apelante preencher o suporte fático descrito no art. 80, inc. II, do CPC, a ensejar a aplicação de multa por violação da boa-fé processual, com lastro no art. 81 do CPC e esta foi condenada na multa fixada em 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, cujo valor deve ser revertido em favor da Apelada. A Apelada informa o recolhimento da multa (ID 48232007 a 48232009). É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com a aludida Portaria, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a custear o procedimento de corpectomia (e OPMES relativos) indicado pela médica assistente da Autora (ID 47123192). Em contraponto, tem-se o parecer desempatador que de ID 47125610, em que a “Auditoria concorda com a necessidade de tratamento cirúrgico, mas questiona a necessidade de corpectomia como única alternativa ao quadro em questão, em detrimento à indicação da microdiscectomia com artrodese por via anterior nos níveis de C5-C6 e C6-C7 ou mesmo a opção de artrodese posterior com laminectomia de C5-C6-C7”. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo por norte os seguintes pontos: 1) a cirurgia indicada pela médica assistente da Apelada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à sua patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam o método indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? 3. A proposta cirúrgica (ID 47125610) apresentada pela Ré é a mais indicada para o caso da Autora? 3) A microdiscectomia com artrodese por via anterior nos níveis de C5-C6 e C6-C7 ou mesmo a opção de artrodese posterior com laminectomia de C5-C6-C7, são indicadas ao quadro da Autora, com os mesmos resultados do procedimento de corpectomia indicada pela médica assistente da Apelada aos da proposta cirúrgica códigos e OPME (ID 47125610)? 4. Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para voto. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 13:15:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador